Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702034-78.2018.8.07.0009 RECORRENTE: EVARISTO NERI DE AGUIAR, ANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA RECORRIDO: SANDRA CARNEIRO AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO EM PROCESSO ANTERIOR. OPOSIÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O impedimento para novo julgamento, em razão da coisa julgada, decorre da verificação da existência de nova demanda, da qual constem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Inexistindo a tríplice identidade entre as demandas de oposição e a declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, a cassação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 2. Apelo provido. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal; 337, § 1o, 485, inciso V, 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de coisa julgada material. Aduzem que a presente demanda possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido já julgados pelo Poder Judiciário. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 337, § 1o, 485, inciso V, 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “apesar da semelhança dos assuntos discutidos em ambos os processos, qual seja a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 405, Conjunto 14, Lote 15, a causa de pedir, embora parecida, não é a mesma. Isso porque, na oposição a autora alega nulidade da escritura por vício de vontade (erro, dolo, coação etc.) e, no presente processo, alega nulidade por vício social (simulação)” (ID 17351330), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse aspecto, confira-se o pacífico entendimento do STJ: “O exame do mérito recursal quanto à alegada violação da coisa julgada exige o reexame de fatos e provas, o que, contudo, é vedado em recurso especial pelo Enunciado n.o 7/STJ.” (AgInt no REsp 1783338/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/8/2020). Em igual sentido: AgInt no AREsp 1563505/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020) Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009